Tribunal: TJDFT
Processo: 0715705-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715705-04.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELLE QUENTINO CAVALCANTE LEITE, M. Q. C. L., WILLEY HENRIQUE DE BRITO LEITE APELADO: INSTITUTO MELHOR DE EDUCACAO EIRELI - ME D E S P A C H O Vistos, etc. Verifica-se que os apelantes, por meio da petição de ID 26733545, juntou documento novo (ID 26733546), consistente em sentença de parcial procedência proferida no bojo de ação também promovida contra o apelado e, conforme alega, sobre os mesmos fatos tratados nestes autos. Assim, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE APELADA para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca da documentação supramencionada. Após, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator